Tribunal: TJSP
Processo: 2342191-16.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mútuo
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE – RECURSO DA RÉ SAMIRA – ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEIÇÃO – MÉRITO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS INDICIÁRIOS DE PARTICIPAÇÃO DA AGRAVANTE NAS SUPOSTAS FRAUDES ALEGADAS PELO AGRAVADO – AGRAVANTE MERA COMPANHEIRA DA PESSOA QUE NEGOCIOU COM O AGRAVADO – ARRESTO QUE NÃO SE FUNDAMENTA EM ELEMENTOS PROBATÓRIOS CONVINCENTES –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE – RECURSO DA RÉ SAMIRA – ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEIÇÃO – MÉRITO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS INDICIÁRIOS DE PARTICIPAÇÃO DA AGRAVANTE NAS SUPOSTAS FRAUDES ALEGADAS PELO AGRAVADO – AGRAVANTE MERA COMPANHEIRA DA PESSOA QUE NEGOCIOU COM O AGRAVADO – ARRESTO QUE NÃO SE FUNDAMENTA EM ELEMENTOS PROBATÓRIOS CONVINCENTES – REVOGAÇÃO DO ARRESTO IMOBILIÁRIO FIRMADO EM DESFAVOR DA AGRAVANTE – REFORMA DA R. DECISÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
1 – A agravante é legítima para figurar no polo passivo da demanda na origem, pois possui, evidentemente, pertinência subjetiva em relação aos pedidos condenatórios formulados, ainda que remanesçam dúvidas acerca de sua real responsabilidade sobre a frustração negocial. Do ponto de vista abstrato, que é o que importa, exsurge como legitimada.
2 – Na estrita cognição sumária caracterizada neste incipiente estágio processual, não é possível vislumbrar elementos fáticos aptos a justificar a tutela cautelar de arresto de imóvel em desfavor da agravante.
3 – A inclusão genérica da agravante no rol de pedidos cautelares é inadequada, pois, concretamente, não convence, por ora, a alegação de participação e ciência de eventuais fraudes (igualmente pendentes de instrução), limitando-se a figurar como companheira de Frederico, este o único, até então, que conduziu as negociações automotivas questionadas pelo agravado. Descabimento de extensão genérica de arresto ao patrimônio da agravante.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO